Tribunal: TJBA
Processo: 8028837-40.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8028837-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: GONCALO BARBOSA DE LIMA Advogado(s): THAIS BARAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CALCULADA PELA PENA EM CONCRETO. RÉU CONDENADO POR DOIS CRIMES. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, COM PENA FIXADA EM 14 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 20 ANOS. PENA PELO HOMICÍDIO TENTADO FIXADA EM 3 ANOS E 9 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO, COM PRAZO DE PRESCRIÇÃO DE 8 ANOS. CONCURSO DE CRIMES. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO PARA CADA DELITO. LAPSO DE 16 ANOS E 5 MESES ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA DE PRONÚNCIA. VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. DECURSO DE 7 ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E A RECAPTURA. TEMA 788 DO STF. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta por Gonçalo Barbosa de Lima, com o objetivo de obter o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, da pretensão executória, referente à ação penal nº 0000027-49.1990.805.0153, na qual foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado consumado (pena de 14 anos e 8 meses de reclusão) e homicídio tentado (pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão), praticados em 21/08/1990 contra Antônio Pedro Lopes e Antônio Neves Lopes, respectivamente. 2. Analisando os autos de origem nº 0000027-49.1990.8.05.0153, observa-se que os réus foram foram denunciados pelos seguintes fatos (ID 118673355): “Narra a inicial que no dia 21 de agosto de 1990, por volta das 17:00 horas, na Fazenda Tanque Bravo, Município de Dom Basílio, os denunciados, portando espingardas, agrediram e lesionaram Antonio Pedro Lopes e Antonio Neves Lopes, e que as lesões sofridas por Antonio Pedro Lopes causaram a sua morte, conforme atesta o laudo de exame cadavérico de fls. 35 /37. Ainda consoante a peça vestibular, os réus, após trem sido acusados pela vítima letal de terem invadido a sua propriedade, furtado favos de mel e a destruído de uma cerca de pedra, juraram vingança e, no dia seguinte, cometeram o crime. Emboscaram as vítimas enquanto voltavam para casa após um dia de trabalho e, de espingardas em punho, atentaram contra elas, que tentaram se proteger atrás de suas montarias. Posteriormente, os denunciados conseguiram afugentar os cavalos, atirando-lhes paus e pedras e ainda instigando os seus cachorros contra os animais que saíram em disparada deixando desprotegidas as vítimas. Daí o denunciado Otaviano fez pontaria, atitou e atingiu a vítima Antonio Pedro Lopes ferindo-a mortalmente com 27 (vinte e sete) balins (grãos de chumbo). Consta ainda da peça inicial que a segunda vítima, Antonio Neves Lopes, filho da vitima cabal, quando viu este ser atingido, correu para socorrê-lo, mas, antes de alcançá-lo, foi também atingido por um disparo deflagrado por Gonçalo, tendo, todavia, melhor sorte que o seu pai." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes pelos quais foi condenado; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executória quanto ao crime de homicídio qualificado consumado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição da pena deve ser calculada individualmente para cada crime, nos termos do art. 119 do Código Penal e da jurisprudência consolidada. 5. Para a pena aplicada pelo crime de homicídio tentado (3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão), o prazo prescricional é de 8 anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal. 6. Com relação ao crime de homicídio consumado (pena de 14 anos e 8 meses de reclusão), o prazo prescricional da pretensão executória é de 20 anos, conforme o art. 109, I, do Código Penal. 7. No caso concreto, o maior lapso temporal decorrido entre marcos interruptivos foi de 16 anos e 5 meses (entre o recebimento da denúncia em 19/12/1990 e a decisão de pronúncia em 30/07/2007), ultrapassando o prazo prescricional de 8 anos, configurando, assim, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de homicídio tentado. 8. O termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para todas as partes (06/04/2015), conforme fixado no Tema 788 da Repercussão Geral do STF (RE 788.193/PR). 9. O réu foi capturado em 05/10/2022, antes do transcurso do prazo prescricional de 20 anos, afastando a ocorrência de prescrição da pretensão executória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido parcialmente procedente. Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva deve ser aferida individualmente para cada crime, observando-se o prazo prescricional correspondente à pena concreta aplicada." "Verificado que o lapso temporal entre marcos interruptivos ultrapassa o prazo prescricional aplicável, impõe-se declarar extinta a punibilidade pelo crime correspondente." "A prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para todas as partes e deve ser verificada com base na pena aplicada e nos marcos interruptivos e suspensivos previstos em lei." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 109, I e IV; 110, §1º; 117, IV; 119; 121, §2º, II e IV; 121, caput c/c art. 14, II; CPP, art. 389. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.242/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 24/05/1996; STF, HC 222108 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/01/2023; STF, RE 788.193/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 788 da Repercussão Geral; STJ, HC nº 852.492/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 09/12/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.600.284/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 22/04/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8028837-40.2025.8.05.0000, em que figura como requerente GONÇALO BARBOSA DE LIMA e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL a fim de declarar extinta a punibilidade do requerente, em face do crime de homicídio tentado cometido contra Antônio Neves Lopes (art. 121, caput c/c art. 14, II, do Código Penal), dada a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, mantendo-se hígida a pretensão punitiva e executória quanto ao crime de homicídio consumado. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104